Tribunal: TJES
Processo: 5001211-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001211-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: ESTHER ALBERTINA STABENOW STORCH e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001211-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES8876
INTERESSADO: ESTHER ALBERTINA STABENOW STORCH
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Laranja da Terra, ES, que, apreciando a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de Esther Albertina, concedeu a tutela de urgência pretendida para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça 14 (quatorze) frascos do medicamento denominado “Azacitidina 100mg”, de uso subcutâneo, por meio da central de vagas pertencente à Secretaria Estadual de Saúde, nos termos do receituário apresentado.

Em suas razões,
o
agravante
pugna pela reforma da decisão agravada alegando, em síntese, (i) ausência de probabilidade do direito, vez que, por se tratar de medicamento não padronizado pelo SUS, o ingresso da União é necessário, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal; (ii) inexiste omissão do Estado, vez que presta a devida assistência oncológica; e (iii) ausência de prova da eficácia do medicamento pretendido e não comprovação da ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo SUS.

Pedido de efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça

pela manutenção da decisão
recorrida.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 20 de abril de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001211-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA BONADIMAN ESTEVES - ES8876
INTERESSADO: ESTHER ALBERTINA STABENOW STORCH
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Laranja da Terra, ES, que, apreciando a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em favor de Esther Albertina, concedeu a tutela de urgência pretendida para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça 14 (quatorze) frascos do medicamento denominado “Azacitidina 100mg”, de uso subcutâneo, por meio da central de vagas pertencente à Secretaria Estadual de Saúde, nos termos do receituário apresentado.

Pois bem.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo
.
Explico.

De início, destaco ser assente o entendimento jurisprudencial de que
“constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.”
(ARE 894085 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/12/20
15).

Portanto, ainda que se trate de medicamento eventualmente de alto custo, é constitucionalmente prevista a solidariedade dos entes federados para garantir ao cidadão hipossuficiente o acesso à saúde.

Ademais, embora alegue o agravante que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, uma vez que o medicamento requerido não seria padronizado e não haveria demonstração da excepcionalidade da situação,
observo que consta dos autos laudo médico detalhando a necessidade de fornecimento do medicamento (ID 1050367), ratificado, inclusive, pelo parecer do NAT (ID 1050371), que afirma que o
medicamento “Azacitidina 100mg” é uma alternativa de tratamento para a paciente
ora agravada.

Como o agravante não demonstrou,
em sede recursal,
a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a manutenção da decisão recorrida, ainda mais se levado em consideração que pretende suspender o fornecimento de medicamento essencial, violando o direito à saúde da interessada
,

não
vislumbro possibilidade de
acolher as razões

recursais
do
Estado
,

manten
d
o,
pois,
inalterado
o
decisum
.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
PRESENTES OS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

H
á muito é assente o entendimento jurisprudencial de que “constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes.” (ARE 894085 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julg. 15/12/2015)

2
.

Co
nsta dos autos laudo médico detalhando a necessidade de fornecimento do medicamento (ID 1050367), ratificado, inclusive, pelo parecer do NAT (ID 1050371), que afirma que o
medicamento “Azacitidina 100mg” é uma alternativa de tratamento para a paciente
ora agravada.
.

3
.

Como o agravante não demonstrou a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a manutenção da decisão recorrida, ainda mais se levado em consideração que pretende suspender o fornecimento de medicamento essencial, violando o direito à saúde da interessada, não vislumbro possibilidade de acolher as razões recursais do Estado,
mant
é
m-se inalterado o
decisum
.

5
.

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.